Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Peticiona PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA em id 69906172 requerendo, inicialmente, o reconhecimento de nulidade das intimações de 08/03/2024 e de 22/03/2024, uma vez que não houve indicação expressa do nome de seus advogados nas publicações oficiais. Além disso, manifesta concordância com a solução proposta por BANCO SANTANDER, no sentido de serem transferidos para uma conta judicial os seguintes valores: a) proventos oriundos das ações descritas na cláusula segunda, item 7, do instrumento de transação judicial; b) produto da venda das ações resgatadas e não resgatadas, desde que mediante ordem judicial específica, incluindo a determinação de venda das ações não resgatadas no mercado. Alega que esse requerimento não altera os termos essenciais da transação, mas apenas operacionaliza o cumprimento do ajuste celebrado. Ao final, requer a transferência, para uma conta judicial, dos valores correspondentes a: a) proventos oriundos das ações descritas na cláusula segunda, item 7, do instrumento de transação judicial; b) produto da venda das ações resgatadas e não resgatadas, desde que mediante ordem judicial específica, incluindo a determinação de venda das ações não resgatadas no mercado, com a expedição da competente determinação judicial com prazo de cumprimento de 90 dias úteis. Intimado para se manifestar, BANCO SANTANDER peticionou em id 70755963 concordando com os requerimentos apresentados por PALADIUM. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, não colhe razões o pedido de reconhecimento de nulidade das intimações de 08/03/2024 e de 22/03/2024. Além de PALADIUM não comprovar a omissão do nome de seus patronos nas referidas publicações, não indicou qual teria sido o prejuízo decorrente da suposta ausência, uma vez que o despacho proferido em 08/03/2024 (id 56676733) apenas determinou sua intimação para se manifestar sobre as alegações de BANCO SANTANDER, e o despacho de 22/03/2024 (id 57225329) declarou não haver nada a prover e determinou a remessa dos autos novamente ao arquivo, onde já se encontrava. Nada obstante, deverá a Secretaria certificar se os patronos de PALADIUM estão cadastrados para recebimento de futuras intimações, e, em caso negativo, promover o devido cadastramento. Passo a analisar o requerimento seguinte, ressaltando, inicialmente, que, no presente feito, as partes entabularam acordo (id 33564009) que foi devidamente homologado por meio da decisão de id 33582984, proferida em 17/03/2022, estando os itens 6 e 7 da cláusula segunda da transação assim pactuados: “6. Também integram o pagamento da presente transação o lote de ações que foram objeto da ação de prestação de contas no 0045417-31.2005.8.07.0001, que permanecerá sob titularidade da Paladium, na estrita forma descrita no próximo parágrafo. 7. Em relação às ações descritas no parágrafo anterior, a Paladium declara, de forma irrevogável e irretratável, para todos os fins de direito, e concorda que, independentemente do que foi apurado na referida ação de prestação de contas ou qualquer incidente ou demanda direta ou indiretamente a ela relacionada, que as referidas ações, respeitadas as evoluções acionárias desde as respectivas aquisições (tais como incorporações, cisões, agrupamento, desdobramentos, mudança de moeda, dentre outros) representam, na data da assinatura do presente acordo, 507 ações ON do Banco Santander Brasil S/A (código B3 no SANB3), 486 ações PN do Banco Santander Brasil S/A (código B3 no SANB4), 126 ações ON da Getnet Adquirencia e Serviços (código B3 no GETT3) e 121 ações PN da Getnet Adquirencia e Serviços (código B3 no GETT4).” (id 33564009 – p. 3/4). Agora, PALADIUM requer: a transferência de determinados valores previstos no acordo para conta judicial; autorização judicial para venda em mercado das ações não resgatadas; assim como o prazo de cumprimento de 90 dias úteis por parte de BANCO SANTANDER. A despeito de PALADIUM afirmar que “o requerimento do BANCO SANTANDER não altera os termos essenciais da transação, mas apenas operacionaliza o cumprimento do ajuste celebrado” (id 69906172 – p. 7), não foi essa a alegação que expôs no processo no 0045417-31.2005.8.07.0001 - o qual foi expressamente mencionado no item 6 da cláusula segunda do acordo. Naquele feito, constata-se que, em, 17/11/2023, PALADIUM peticionou mencionando que apresentou, nos presentes autos, “pedido de alteração do acordo inicialmente homologado” (id 178464461), tendo o juiz proferido dois despachos determinando a suspensão daquele processo exatamente a fim de aguardar a apreciação, nesta instância, do requerimento de modificação do acordo (ids 178713045 e 225461205). Como sabido, a sentença homologatória de transação faz coisa julgada formal e material, resolvendo o litígio de forma definitiva, de modo que não pode ser alterado por simples petição. Assim, tratando-se de pedido de modificação de acordo já homologado judicialmente, o requerimento deve vir aos autos na forma adequada, a fim de ser apreciada a viabilidade de nova homologação. ANTE O EXPOSTO, apresentem as partes novo acordo contendo em seu teor as modificações pretendidas. Certifique a Secretaria se os patronos de PALADIUM estão cadastrados para recebimento de intimações, e, em caso negativo, promova o devido cadastramento. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora